Tribunal: TJES
Processo: 5000426-08.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-08.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEVANIR LOURETI
RECORRIDO: FABIO JUNIOR DANIEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. LIDE INICIAL ENTRE PARTICULARES. PESSOAS FÍSICAS. PROCESSO DE EXECUÇÃO COM CONSTRIÇÃO BEM DE EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE A QUAL O EXECUTADO NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PARA APURAR A LEGITIMIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000426-08.2018.8.08.0030

Recorrente: PNEUS LOURETI EIRELI

Recorrido: FABIO JUNIOR DANIEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6139070).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PNEUS LOURETI EIRELI
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo informou que não há que se considerar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o executado estaria tentando esquivar-se da execução, criando uma nova empresa em nome de sua esposa;
b)
que na sentença há informação de que seria desnecessária a aplicação do incidente de desconsideração;
c)
que o executado não integra o quadro societário da empresa recorrente, nem possui relação com a empresa;
d)
que não houve litigância de má-fé pelo recorrente;
e)
que não deve haver condenação em honorários sucumbênciais;
f)
que o valor da multa diária é demasiadamente alto e deve ser reduzido;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido a fim de ser desconstituída a penhora em face do patrimônio do recorrente, bem como que seja reduzida as astreintes.

Cuidam-se os autos originariamente de ação de obrigação de fazer proposta por Fabio Junior Daniel em face de Levanir Loureti, visando a transferência de um veículo e das multas para o réu.

A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e condenou o recorrido em antecipação de tutela a realizar a transferência do veículo objeto da demanda, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, realizar o pagamento das multas junto ao DETRAN, sob pena de multa diária de R$200,00, e ainda condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00.

Da sentença foi interposto Recurso Inominado o qual foi conhecido e não provido, vindo a sentença a transitar em julgado em 23/11/2018.

Em 15/02/2019 foi iniciado o cumprimento de sentença em face do réu (ID 6138984).

No dia 01/10/2020 foi feita pesquisa informatizada para penhora dos bens do executado (ID 6138999) o qual retornou negativa.

No dia 06/06/2022 a parte exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica (ID 6139012) para que fossem penhorados bens da empresa Pneus Loureti EIRELI, bem como que integrasse a lide seu cônjuge a Sra. Lucineia Dos Santos Telles Loureti.

Em 03/08/2022 houve decisão ao ID 6139018 indeferindo o processamento da desconsideração da personalidade jurídica por entender que os elementos nos autos eram suficientes para demonstrarem que o executado realizou a baixa da empresa em seu nome e transferiu-os para os de sua esposa.

Em 18/10/2022 foi efetivada uma constrição sob veículo de propriedade da empresa Pneus Loureti EIRELI.

No dia 05/05/2023 foram opostos embargos à penhora pela empresa Pneus Loureti EIRELI (ID 6139050), ora recorrente, pugnando pela desconstituição da penhora dos bens do recorrente.

Em 21/08/2023 foi proferida sentença (ID 6139062) rejeitando os embargos à penhora e condenando o embargante no pagamento de honorários sucumbenciais, decisão impugnada pelo presente recurso.

Pois bem.

Os atos expropriatórios do processo de execução, em regra, devem atingir apenas as partes que estavam presentes na fase de conhecimento.

As exceções que permitem alcançar o patrimônio de terceiros para adimplir com o débito do executado, dependem de uma análise acerca de fraude, confusão patrimonial, ou atos que induzam que o executado ocultou/transferiu patrimônio a terceiros visando se esquivar da obrigação que lhe foi judicialmente imposta.

Podemos citar como exemplo a sucessão, na qual os bens de uma pessoa - física ou jurídica - foi transferido a outro e, portanto, responde pelo débito. A fraude à execução na qual o devedor transfere dolosamente seu patrimônio a terceiro, ou ainda a confusão patrimonial, que permite a desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta ou inversa.

No presente caso, a lide teve seu início com o descumprimento de uma obrigação civil entre o autor e o réu Levanir Loureti, o qual possuía uma empresa cujo nome fantasia era RECICLA PNEU BRASIL.

Ocorre que houve fundadas suspeitas por parte do exequente acerca de possível sucessão de empresa pela empresa recorrente, pois existem reportagens atribuindo à propriedade e administração da empresa ao executado, bem como há indícios de que os bens da empresa anterior do executado foram transferidos para a empresa recorrente.

Todavia, em que pese seja possível o reconhecimento de sucessão de empresas sem a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica quando for comprovado nos autos a existência da sucessão, no presente caso, não é possível realizar o procedimento acima exposto, visto que a ação originária se deu em face do executado.

Desse modo, não vislumbro, no presente momento, a legitimidade do recorrente para compor o polo passivo da lide sem o adequado procedimento incidentalque verifique as condições esposadas pelo exequente em sua manifestação.

Quanto à redução da multa imposta ao executado, visto que a parte não faz parte da lide originária, tenho que não possui legitimidade para realizar o pedido de minoração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de ID 6139062 e determinar o desbloqueio dos bens da empresa PNEUS LOURETI EIRELI.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)